Tribunal: TJSP
Processo: 0041833-96.2004.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
COBRANÇA. DIREITO AUTORAL. REPRODUÇÕES MUSICAIS EM ACADEMIAS.
1. Preliminar de sentença extra petita. Parcial acolhimento. Condenação imposta considerando área sonorizada superior àquela indicada na inicial para uma das unidades.
2. Cerceamento de defesa não verificado.
3. Reprodução de obras abrangidas pela proteção autoral. Improcedência da distinção entre "ritmo" e "música". Recolhimento

Ementa:

COBRANÇA. DIREITO AUTORAL. REPRODUÇÕES MUSICAIS EM ACADEMIAS.
1. Preliminar de sentença extra petita. Parcial acolhimento. Condenação imposta considerando área sonorizada superior àquela indicada na inicial para uma das unidades.
2. Cerceamento de defesa não verificado.
3. Reprodução de obras abrangidas pela proteção autoral. Improcedência da distinção entre "ritmo" e "música". Recolhimento de direitos autorais devido inclusive quando a execução se dá pelo próprio criador ou quando for obra anônima (art. 43 da Lei no 9.610/1998). Ademais, ausência de demonstração pela ré do fato impeditivo de que apenas reproduzia "ritmos". Alegação rejeitada.
4. Áreas sonorizadas. Presunção relativa de reprodução musical quando a atividade desenvolvida envolver, por sua natureza, a execução de obras musicais. Termos de Comprovação de Utilização Musical, produzidos unilateralmente pelo ECAD, que devem ser analisados com os demais elementos de prova. Ainda que as regras da experiência indiquem que há, em regra, sonorização ambiente em academias, é incontroverso que houve notificação no sentido de que a ré tinha desativado a reprodução de músicas. Plenamente possível que haja academia sem sonorização. Possiblidade de não reprodução é argumento recorrente do ECAD, acolhido pela jurisprudência, para justificar a imposição, apesar do caráter privado da relação, de seu regulamento para definição dos valores cobrados. Notificação que torna necessária prova mais robusta pelo ECAD da reprodução, não bastando Termos de Vistoria não assinados pela ré. Funcionários do ECAD não possuem fé pública. Ônus da prova de reproduções, além daquelas admitidas pela ré em relação às salas de ginástica, descumprido. Redução na área sonorizada tomada como base para a condenação imposta na r. sentença.
5. Critério de cobrança. Área sonorizada, conforme Regulamento de Arrecadação do ECAD, que é válido e deve ser aplicado. Precedentes. Impossibilidade de adoção de outros critérios. Ausência de comprovação suficiente da discrepância em relação às cobranças realizadas para outras academias da região.
6. Multa imposta nos embargos de declaração afastada. Ausência de caráter meramente protelatório.
7. Recurso do autor não provido. Recurso da ré parcialmente provido.